Tribunal: TJDFT
Processo: 0018777-84.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0018777-84.2016.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO MARCELO AGUIAR GUIMARAES, CM TAGUATINGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Antes do julgamento dos embargos de declaração as partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/6 ID 13448533. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator